Tribunal: TJSP
Processo: 2022854-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para prorrogar licença para tratamento de saúde. Documentação médica que descreve condição de instabilidade do servidor público, com recomendação de que se preserve afastado do ambiente de trabalho. Elementos probatórios que, em exame conjunto com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para prorrogar licença para tratamento de saúde. Documentação médica que descreve condição de instabilidade do servidor público, com recomendação de que se preserve afastado do ambiente de trabalho. Elementos probatórios que, em exame conjunto com o histórico do servidor, se mostram suficientes para a manutenção da tutela de urgência.
RECURSO DESPROVIDO.